Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709418-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KATIA ABRAO PIMENTA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO e REINALDO MARTINS DOS SANTOS, executados, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0002189-15.1992.8.07.0016), em ajuizado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. A decisão agravada confirmou a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitou as impugnações apresentadas e determinou o depósito dos valores no prazo de 5 (cinco) dias: “Id 181433345. Nada a prover, eis que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foi objeto de homologação de acordo o despacho de id 178207485, quando também foi afastada a aplicação da multa estabelecida no § 1o, do art. 523, do CPC. Assinalo que a homologação dos cálculos da Contadoria implica na rejeição das impugnações apresentadas nos autos. Portanto, em cinco dias, venha o depósito dos valores cobrados. (...)” Nesta via recursal, os agravantes pleiteiam o efeito suspensivo para suspender o trâmite dos autos recorridos até o julgamento definitivo do mérito do recurso. No mérito, requer sejam os valores devidos pelos agravantes adequados aos cálculos anexos, afastando-se, pelas razões já articuladas: (a) a multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; (b) os honorários advocatícios supostamente devidos à TERRACAP e; (c) os valores devidos à Kátia Abrão Pimenta. Subsidiariamente, requer-se a determinação de remessa à Contadoria para adequação dos cálculos nos termos da decisão do próprio Juízo a quo, isto é, com a exclusão dos valores atinentes à multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como requer seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. Assevera que, embora tenha havido a homologação, o Juízo a quo afastou a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil – mesmo os cálculos englobando o valor da referida multa. Narra que o magistrado, paradoxalmente, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e, na mesma decisão, determinou a intimação dos executados para ratificar a impugnação. Alega que não se reconhece valores devidos à Katia Abraão Pimenta, porquanto esta nunca promoveu o cumprimento de sentença. Sustenta que não há que se falar em honorários devidos à TERRACAP, pois somente à Adter cumpre gerir as verbas honorárias da própria TERRACAP. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 56738401). Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que os agravados pleiteiam o pagamento: a) das custas processuais e honorários advocatícios que totalizaram R$ 12.000,00 (doze mil reais) e b) da multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos. O agravante pede: a) exclusão da multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial; b) que somente a Terracap receba os honorários advocatícios com exclusão da agravada Adter; c) o não reconhecimento dos valores devidos à Katia Abraão Pimenta. DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1o DO CPC Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Nesse sentido: “(...) 1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. (...)” (07174833020238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/2/2024.) No caso dos autos, os agravantes alegam que, a despeito do magistrado ter afastado a aplicação da referida multa, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial englobou a multa prevista no artigo 523, §1o do CPC. De início, não se verifica a probabilidade do direito no ponto. Isso porque, conforme decisão de ID 157866421, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que "atualize a planilha de ID no 144824231, partilhando os valores da multa de litigância de má-fé entre TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e KATIA ABRAO PIMENTA e dos honorários advocatícios entre os patronos da ADTER, DISTRITO FEDERAL e KÁTIA ABRÃO PIMENTA. Sobre o valor total executado incidirá multa de 10% e honorários de 10% em razão do inadimplemento total.” -g.n Ora, o magistrado a quo determinou a intimação dos agravantes/executados a efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias úteis, “sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC” (ID 131785920). Na referida decisão, o juízo deixou claro ainda que “Transcorrido o prazo sem depósito espontâneo do montante reclamado, serão devidos honorários da fase executiva, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado (CPC, art. 85, §2o).” Os agravantes não efetuaram o pagamento voluntário, ao invés, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, não se vislumbra erro no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial suficiente a ensejar nova elaboração. Assim, incabível a exclusão da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC dos cálculos homologados pelo magistrado. DO NÃO RECONHECIMENTO DOS VALORES DEVIDOS A KATIA ABRAÃO PIMENTA Quanto à referida alegação, verifica-se na decisão de ID 131785920 que o magistrado recebeu o cumprimento de sentença requerido pela TERRACAP e pela Adter, não fazendo qualquer menção a Katia Abrão Pimenta (ID 131785920). A despeito da decisão de ID 157866421 o magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que atualize a planilha, partilhando os valores da multa de litigância de má-fé entre os três (TERRACAP, Distrito Federal e Kátia Abraão Pimenta), não havendo determinação de pagamento à Katia Abraão Pimenta. Isso porque a Katia não ingressou com o cumprimento de sentença. É o que se depreende da decisão de ID 131785920. Dessa forma, não se vislumbra interesse de agir no pedido dos agravantes. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À TERRACAP Os agravantes sustentam que não cabe honorários devidos à TERRACAP, pois somente à Adter cumpre gerir as verbas honorárias daquela empresa. Ocorre que não se vislumbra interesse de agir na referida alegação. Isso porque, conforme dispõe a decisão de ID 157866421, o magistrado assim se pronunciou: "atualize a planilha de ID no 144824231, partilhando os valores da multa de litigância de má-fé entre TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e KATIA ABRAO PIMENTA e dos honorários advocatícios entre os patronos da ADTER, DISTRITO FEDERAL e KÁTIA ABRÃO PIMENTA. Sobre o valor total executado incidirá multa de 10% e honorários de 10% em razão do inadimplemento total.” Observe que, é devido à TERRACAP a multa por litigância de má-fé e para a Adter são devidos os honorários advocatícios. Inclusive, o cálculo da contadoria judicial (ID 171487954) descreve minuciosamente os valores devidos para cada um dos agravados. Portanto, não há que se falar em condenação de honorários à TERRACAP. Assim, ausente a probabilidade do direito suficiente para negativa do pedido de efeito suspensivo. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se os agravados (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 17:32:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador